Tribunal: TJDFT
Processo: 0704603-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704603-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MAURO BOUERI MIRANDA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por MAURO BOUERI MIRANDA em face de COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. ante a decisão interlocutória proferida pelo 1a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença n. 0701555-76.2023.8.07.0020 efetuou bloqueio de ativos via sistema SISBAJUD. O Agravante alega ser portador de doenças graves e crônicas, sendo paciente renal em estágio terminal, necessitando Terapia Renal Substitutiva (TRS), acompanhamento cardiológico e anticoagulação. Afirma estar internado em regime contínuo, o que acarreta despesas mensais elevadas com medicamentos e tratamento. Afirma ser técnico bancário junto à Caixa Econômica Federal, recebendo mensalmente a quantia de R$ 10.261,42 (dez mil duzentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos) líquidos. O Agravante afirma que, devido ao bloqueio judicial, foi retido de sua conta o montante de R$ 8.540,13 (oito mil quinhentos e quarenta reais e treze centavos), quase a totalidade de sua renda. Informa que necessita de medicamentos que custam aproximadamente R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais para manutenção de sua saúde, de modo que a constrição compromete substancialmente seu direito ao sustento e à continuidade do tratamento médico, podendo resultar em danos irreparáveis à sua saúde. Alega que a quantia bloqueada pelo juízo de origem é proveniente de conta-salário, ao contrário do que afirmou o juízo de origem. Invoca o Art. 833, inciso IV, do CPC, bem como jurisprudência, para alegar que bloqueio realizado em valor superior a 30% da de sua remuneração líquida contraria a norma que visa proteger o mínimo existencial do devedor, especialmente em situações em que a penhora compromete sua capacidade de subsistência. No caso, alega que a penhora foi de 83% (oitenta e três por cento) do montante remuneratório. O Agravante requereu a concessão de liminar para o imediato desbloqueio da quantia. No despacho constante do ID 68699923, o Agravante foi intimado para efetuar o pagamento em dobro das custas de preparo, tendo em vista que não constava do recurso demonstração de recolhimento. Além disso, o Agravante foi intimado a se manifestar sobre alguns óbices que essa Relatoria apontou na peça, a saber: (a) o pedido constante do presente agravo não menciona sequer qual é a decisão a ser impugnada; (b) o agravo é silente em face da decisão que indeferiu o segundo pedido da parte agravante (ID 224814159 na origem); (c) o Agravante vem a essa Relatoria alegar que o juízo não considerou a natureza da conta, quando, na origem, o Agravante ainda não tinha sequer juntado contracheque; (d) não existe impugnação específica aos termos da decisão constante do (ID 224814159 na origem), já que somente agora o Agravante traz o contracheque; (e) aparente violação ao princípio da dialeticidade, na medida em que o Agravante, em tese, não enfrentou a decisão que elidiu o contracheque com o qual veio a recorrer; (f) a aparente dissociação entre os termos do agravo e as decisões (ID 223971227 na origem) e (ID 224814159 na origem); (g) incumbe ao juízo de origem realizar o primeiro exame sobre os documentos trazidos pelas partes, sob violação do juiz natural, suprimindo instância. O Agravante foi advertido, com base no art. 6°, do CPC, sobre a necessidade de cooperar com o bom andamento processual, a fim de que não sejam apresentados pedidos que não possam ser examinados pelo juízo de segundo grau, sob pena de inovação recursal. Além disso, foi advertido sobre a utilização do processo de forma temerária e infundada, nos termos do Art. 80, V e VI, podendo incidir na aplicação de multa constante do Art. 81 do CPC. O Agravante opôs embargos de declaração (ID 69148985) ante o despacho, repisando o pedido do agravo. Em decisão (ID 69246115), essa Relatoria não conheceu dos embargos de declaração em face da impossibilidade processual de sua interposição ante despacho ordinatório. Contudo, diante da manifestação do Agravante, concedeu prazo para demonstração de hipossuficiência. Em petição constante do ID 69714973, o Agravante solicitou dilação de prazo, tendo sido deferida na decisão constante do ID 69755851. O prazo transcorreu sem que o Agravante, ao final, trouxesse aos autos demonstrativos, ou, ainda, fizesse recolhimento em dobro do valor das custas, muito menos se manifestasse a respeito dos óbices processuais observados por essa Relatoria. É o relatório. Decido. O recurso não atende a pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e não merece ser conhecido. Sabe-se que, no ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007 do CPC. O diploma processual ainda estabelece que caso o Recorrente não comprove o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). Na presente hipótese, foi oportunizado ao Agravante o recolhimento do preparo em dobro, porque não comprovada, no ato de interposição do recurso, a realização do preparo. Posteriormente, diante de sua manifestação, oportunizou-se a juntada de documentos, dilatou-se o prazo e, mesmo assim, o Agravante silenciou. Nesse contexto, a inércia do Agravante em efetuar o recolhimento do preparo em dobro, impõe o não conhecimento do recurso, visto que o saneamento do vício do recurso só poderia ser admitido na hipótese de recolhimento dobrado das custas recursais, nos termos do art. 1.007 do CPC. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: PROCESSO CIVIL. RECURSOS. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. PREPARO. FALTA DE RECOLHIMENTO. DESPACHO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. OPORTUNIZAÇÃO DE SANEAMENTO. DESCUMPRIMENTO. RECOLHIMENTO SIMPLES. DESATENDIMENTO DO ARTIGO 1.007, § 4o, DO CPC. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO LÓGICA. PRECLUSÃO. 1. O juízo de admissibilidade recursal serve à identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida. 2. O preparo é um pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil). 3. Na espécie, por ocasião da interposição do recurso de apelação, foi identificada a inexistência da comprovação e do recolhimento do respectivo preparo devido, oportunizando-se ao recorrente por meio de despacho o saneamento do vício com a sua juntada em dobro, sob pena de deserção, conforme o comando preceituado no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Mesmo intimada para dar cumprimento ao recolhimento do preparo em dobro, a parte restou faltante quanto à observância do comando legal para o saneamento do vício, de sorte que é cogente o reconhecimento da deserção. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1707977, 07059583120228070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023). (grifos nossos). No mesmo sentido, trago à colação julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO (ART. 1.007, § 4o, DO CPC). DESATENDIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO OPORTUNO. IRRETROATIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o caput do art. 1.007 do CPC, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo do recurso no ato de sua interposição. 2. Caso não o faça nem cumpra a diligência quando intimada nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC, será reconhecida a deserção. 3. O pedido de gratuidade deve ser feito no ato de interposição do recurso e não tem efeito retroativo, de modo que sua posterior concessão não isenta a parte do recolhimento do preparo devido. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp: 1493998 SP 2019/0119087-5, Data de Julgamento: 27/09/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/10/2022). (grifos nossos). Portanto, tendo em vista que não foi comprovado o preparo, de modo regular e tempestivo, o recurso deve ser considerado deserto. Por tais razões, não conheço do recurso, negando-lhe seguimento, com base no art. 932, inc. III do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2025 15:05:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador